Tribunal: TJDFT
Processo: 0722921-91.2024.8.07.0003
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
Processual civil e consumidor. Recurso inominado. Necessidade de perícia afastada. Preliminar de incompetência do juízo afastada. Reparo de veículo. Serviços de lanternagem e pintura. Falha na prestação do serviço. Necessidade de devolução parcial dos valores pagos. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela parte requerida contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação de reparação de dano decorrente de falha na prestação de serviço pela oficina de lanternagem e pintura, determinando a restituição proporcional do valor pago pelo conserto do veículo, correspondente aos serviços prestados pela ré (R$ 4.516,62).
2. Em suas razões, o recorrente argui preliminar de incompetência do juízo por entender necessária a produção de prova pericial. No mérito, afirma que os danos não foram comprovados pelos autores que se limitaram a acostar imagens ilegíveis e produzidas unilateralmente. Acrescenta que se trata de veículo antigo e com alta quilometragem. Considera que a obrigação de devolver toda a quantia correspondente ao custeio da mão de obra empregada gera enriquecimento ilícito aos autores porquanto os serviços foram prestados pela empresa. Pede, caso seja mantida a condenação à reparação do dano, que o valor seja reduzido para no máximo R$ 1.000,00.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há três questões em discussão: (i) a competência dos Juizados Especiais para o julgamento do feito; (ii) a existência do dever de a parte ré indenizar os autores pelos danos materiais; (iii) a proporcionalidade do valor da condenação arbitrado pelo juiz de origem.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O recorrente arguiu preliminar de incompetência do juízo, ao argumento de que a matéria se revela complexa e necessita de perícia técnica. Vale destacar que o principal destinatário da prova é o juiz, que pode limitar ou excluir aquela considerada excessiva, impertinente ou protelatória (Lei 9.009/95, artigos 5o e 33), cabendo-lhe dirigir o processo com liberdade para determinar as provas que precisam ser produzidas, para valorá-las, segundo a persuasão racional, e para dar especial valor às regras de experiência comum ou técnica, a teor do disposto no art. 5o da Lei no. 9.099/95. No rito sumariíssimo dos Juizados Especiais Cíveis, conforme previsto no art. 3o da Lei no 9.099/95, a complexidade da causa que afasta a competência do Juizado Especial é aquela referente à produção da prova necessária à instrução e julgamento do feito que se mostre incompatível com o rito. No caso em exame se mostra desnecessária a realização de perícia, uma vez que a prova documental carreada é suficiente para a solução da controvérsia. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL REJEITADA.
5. Incidem, na hipótese dos autos, as regras insertas no Código de Defesa do Consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva, na medida em que se trata de relação de consumo o conflito trazido aos autos, como quer a dicção dos arts. 2o e 3o do CDC.
6. A parte demandada possui o ônus de produzir prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, na forma do que estabelece o art. 373, inc. II, do Código de Processo Civil. O recorrente, contudo, deixou de produzir provas suficientes quanto à regularidade dos serviços prestados de modo a demonstrar o conserto integral do automóvel.
7. As alegações descritas na inicial encontram respaldo nos documentos acostados aos autos, consistentes em peças encaixadas de forma inadequada, lataria amassada e sem pintura, tendo inclusive sido certificada no termo de garantia a pendência de retoque na porta dianteira esquerda e polimento do painel (ID 68018122, ID e 68018151 e ID 68018157), o que denota irregularidade ou falha na prestação dos serviços pelo réu.
8. A empresa ré não demonstrou a realização integral do conserto do automóvel, nem comprovou a existência de justa causa para os defeitos apontados pelos autores, sem a devida conclusão do serviço, não havendo amparo jurídico para afastar o dever de indenizar e o quantum da indenização. As alegações de que as provas foram produzidas pelo autor unilateralmente e que o veículo contava com quilometragem alta também não podem ser acolhidas ante a ausência de provas apresentadas pela oficina quanto à regularidade dos serviços prestados ou a relação de causalidade entre eventuais defeitos preexistentes no bem a ocasionar a impossibilidade de reparo do veículo nos termos ajustados.
9. O pedido de abatimento dos valores fixados a título de condenação também não se sustenta, isso porque, o valor total pago pelos serviços foi de R$ 12.478,96, sendo a parte ré condenada a restituir ao autor tão somente a quantia correspondente aos serviços prestados no valor de 4.516,62. Diante da falha na prestação dos serviços, o que por certo, obrigará o autor a contratar outro profissional para reparo dos defeitos apontados, a quantia arbitrada se mostra adequada e sem alcance de gerar enriquecimento ilícito aos autores.
10. Por estes motivos, afigura-se correta a sentença que determinou a restituição parcial do valor pago pelos serviços realizados de forma insatisfatória.
IV. DISPOSITIVO
11. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido.
12. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
13. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação.
_______________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, II.
Jurisprudência relevante citada: n/a.